Tribunal: TJSP
Processo: 0410447-91.1998.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. Distribuição por prevenção em razão de anterior julgamento de apelação pela C. Quinta Câmara de Direito Público. Inviabilidade. Julgamento anterior à Emenda Constitucional n. 45/2004 e à Resolução TJSP n. 194/2004. Unificação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que criou nova estrutura organizacional. Prevenção não caracterizada. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0410447-91.1998.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Distribuição por prevenção em razão de anterior julgamento de apelação pela C. Quinta Câmara de Direito Público. Inviabilidade. Julgamento anterior à Emenda Constitucional n. 45/2004 e à Resolução TJSP n. 194/2004. Unificação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que criou nova estrutura organizacional. Prevenção não caracterizada.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Distribuição por prevenção em razão de anterior julgamento de apelação pela C. Quinta Câmara de Direito Público. Inviabilidade. Julgamento anterior à Emenda Constitucional n. 45/2004 e à Resolução TJSP n. 194/2004. Unificação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que criou nova estrutura organizacional. Prevenção não caracterizada. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0410447-
91.1998.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUY BRESCIA, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0410447-91.1998.8.26.0053 - Voto n. 11.937
2
VOTO N. 11.937
APELAÇÃO N. 0410447-91.1998.8.26.0053
APELANTE: Guy Brescia
APELADO: Estado de São Paulo
ORIGEM: 5a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São
Paulo
MM. JUIZ: Marcos de Lima Porta
APELAÇÃO.
SERVIDOR.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. Distribuição por prevenção em razão de
anterior julgamento de apelação pela C. Quinta Câmara de
Direito Público. Inviabilidade. Julgamento anterior à Emenda
Constitucional n. 45/2004 e à Resolução TJSP n. 194/2004.
Unificação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
criou
nova
estrutura
organizacional.
Prevenção
não
caracterizada. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Guy
Brescia em face da r. sentença a fls. 362/364, que julgou improcedente a
pretensão inicial de complementação de aposentadoria, uma vez que teria
ingressado no serviço público posteriormente à edição da Lei Complementar
n° 200/74.
Em suas razões recursais (fls. 460/477), a apelante
sustenta, em síntese, que: (i) ingressou na COMGÁS em 15/01/1973, ou seja,
antes da revogação da Lei n° 4.819/58 pela LC n° 200/74; (ii) a Fazenda
Pública admite, para efeito de concessão da complementação de
aposentadoria, a somatória dos tempos de serviços prestados a mais de um
ente estatal, bem como intervalo de até um ano; (iii) não há previsão legal que
exija a permanência ininterrupta do servidor a serviço de uma mesma
empresa pertencente à Administração Indireta do Estado; (iv) o fato de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0410447-91.1998.8.26.0053 - Voto n. 11.937
3
COMGÁS ter passado à Administração Descentralizada do Estado de São
Paulo em 1984 não lhe retira condição de beneficiário da complementação de
seus proventos de inatividade.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 487/491), pela
manutenção da sentença.
Processo distribuído por prevenção a esta relatoria, em
virtude do julgamento, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, da Apelação
Cível n° 150.965/1-00 (fls. 373/376).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
In casu, a presente apelação foi distribuída por prevenção
à Apelação Cível n° 150.965/1-00 (Rel. Des. Ricardo Anafe), o qual foi
julgado pela C. Quinta Câmara de Direito Público em 27 de maio de 2004.
Dispõe o art. 105, caput e § 1o, do Regimento Interno
desta E. Corte:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.
Ocorre que, embora a leitura do citado dispositivo
indique, em tese, a prevenção desta C. Câmara para o julgamento da
apelação, nos processos julgados antes da Emenda Constitucional n. 45/2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0410447-91.1998.8.26.0053 - Voto n. 11.937
4
e da Resolução TJSP n. 194/2004 a questão deve ser analisada sob outra
ótica.
Com efeito, com a edição da Emenda Constitucional n.
45/2004, houve a unificação da segunda instância no Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, com a consequente extinção dos Tribunais de Alçada.
Os membros dos antigos Tribunais de Alçada foram integrados pelo Tribunal
de Justiça, que, por meio da Resolução TJSP n. 194/2004, fixou os critérios
de composição e competência das Seções de Direito Criminal, Público e
Privado, nos seguintes termos:
Art. 2o - A composição e competência das Seções do Tribunal de
Justiça, a partir da extinção dos Tribunais de Alçada, passam a
ser, provisoriamente, as seguintes:
(...)
II - Seção de Direito Público - 17 (dezessete) Câmaras numeradas
ordinalmente, incluídas as existentes, assim distribuídas:
a) 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial da atual Seção
de Direito Público do Tribunal de Justiça;
b) 14a e 15a Câmaras, com competência preferencial para as ações
e execuções relativas à dívida ativa das Fazendas Municipais;
c) 16a e 17a Câmaras, com competência preferencial para as ações
relativas a acidente de trabalho fundada no direito especial.
(...)
Art. 3o - Após a realização de concurso de remoção interna dos
atuais desembargadores, os juízes dos Tribunais extintos
escolherão as Câmaras que passarão a integrar, de acordo com
sua antiguidade, nesses Tribunais.
(...)
Art. 5o - Os processos que já se encontram em poder dos juízes dos
Tribunais extintos e dos atuais Desembargadores com eles
permanecerão, caso não haja alteração na competência do
magistrado após a escolha de que trata o artigo 3o desta
Resolução.
(...)
Art. 7o - A composição e a competência dos atuais órgãos dos
Tribunais de Alçada e das Seções do Tribunal de Justiça
permanecem válidas para o julgamento dos processos já colocados
em mesa ou encaminhados ao revisor com voto do relator e para o
julgamento de eventuais embargos declaratórios e infringentes
relativos a esses feitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0410447-91.1998.8.26.0053 - Voto n. 11.937
5
Como se vê, a unificação dos órgãos jurisdicionais de
segunda instância alterou consideravelmente a estrutura organizacional das
Seções e Câmaras, com nova divisão de competências e redistribuição dos
acervos. No plano funcional, as Câmaras que até então compunham o
Tribunal de Justiça deixaram de existir, razão pela qual não se verifica
prevenção em relação aos processos julgados anteriormente à unificação.
Nesse sentido, aliás, já decidiu a C. Turma Especial de
Direito Público:
Conflito de competência - julgamento anterior a EC 45/2004 e
Resolução 194/2004 não gera prevenção - Unificação dos
Tribunais criou uma nova estrutura ao judiciário - não verificada
prevenção - Conflito de Competência procedente para fixar a
competência da suscitada 4a Câmara de Direito Público. (Conflito
de
Competência
n.
0008749-21.2014.8.26.0000,
Relator
Desesembargador Venício Salles, j. 09/05/2014)
Na mesma esteira:
APELAÇÃO - AÇÃO POPULAR - Pretensão dos autores ao
ressarcimento do município pela utilização de espaço público por
entidade privada - COMPETÊNCIA RECURSAL - Prevenção da 4a
Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior
julgamento de recurso de agravo em janeiro de 2004 -
inviabilidade - julgamento anterior à EC no 45/2004 e à
Resolução 194/2004 - prevenção não caracterizada - unificação
dos Tribunais que criou uma nova estrutura ao Tribunal de Justiça
Paulista - Precedente da Turma Especial de Direito Público.
Recurso não conhecido, com determinação. (Apelação n.
0007645-69.2003.8.26.0132,
Relator
Desembargador
Paulo
Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 05/06/2017)
RECURSO DE APELAÇÃO COMPETÊNCIA EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL
IMPUGNAÇÃO - PRETENSÃO À
APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/09 PARA A
INCIDÊNCIA
DOS
ENCARGOS
MORATÓRIOS

DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO - JULGAMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0410447-91.1998.8.26.0053 - Voto n. 11.937
6
RECURSO
DE
APELAÇÃO
ANTERIORMENTE
À
UNIFICAÇÃO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PREVENÇÃO NÃO CARACTERZADA - INADMISSIBILIDADE.
1. Distribuição do presente recurso de apelação por prevenção, em
razão do julgamento de anterior inconformismo. 2. Inocorrência
de prevenção, por força de julgamento de recurso, anteriormente
à EC no 45/04 e Resolução TJSP no 194/04. 3. Recurso de
apelação, apresentado pela parte executada, não conhecido, com a
determinação
de
livre
redistribuição.
(Apelação
n.
0421928-22.1996.8.26.0053, Relator Desembargador Francisco
Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 05/02/2018)
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - Ação ordinária -
Distribuição por prevenção em razão de recurso julgado
anteriormente à Unificação da Segunda Instância Jurisdicional -
Prevenção não existente - A Emenda Constitucional no 45/03
determinou a unificação da Segunda Instância no Estado de São
Paulo, com a consequente extinção dos Tribunais de Alçada, e
absorção de seus integrantes pelo Tribunal de Justiça - Resolução
no 194/2004 que, fixando critérios para composição de suas
Seções (Criminal, Público e Privado) estabeleceu as hipóteses de
prevenção, à qual esta espécie não se amolda - Precedentes desta
C. Corte de Justiça - Recurso não conhecido, com determinação.
(Apelação n. 0413116-25.1995.8.26.0053, Relator Desembargador
Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j.
06/06/2017)
Portanto, na espécie, como o recurso de agravo de
instrumento anterior foi julgado no ano de 2000 - anteriormente à Emenda
Constitucional n. 45/2004 e à Resolução TJSP n. 194/2004 -, não há
prevenção desta C. 5a Câmara para o julgamento do presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso, determinando-se a redistribuição de forma livre.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0410447-91.1998.8.26.0053 - Voto n. 11.937
7
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora